Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710834-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MEIRA AGRAVADO: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA, ASHALIFARE - ASSOCIACAO HABIT DA LIGA DE FUTEBOL AMADOR DORECANTO DAS EMAS, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDA MEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de Rescisão Contratual, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0001794-71.2011.8.07.0011), movida em desfavor de COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASHALIFARE – ASSOCIAÇÃO HABIT DA LIGA DE FUTEBROL AMADOR DO RECANTO DAS EMAS, GILDA MARIA RAMOS COSTA e CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado por oficial de justiça, ao fundamento de que a referida medida apenas é possível nas hipóteses previstas no artigo 873, incisos I a III, do Código de Processo Civil. O Magistrado de origem concedeu, ainda, o prazo de 5 dias para que a agravante demonstrasse a possibilidade de êxito na designação de nova praça para alienação do bem ou indicasse novos bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID’s 15848093 e 15848093). Em suas razões recursais (ID 15787146), a agravante sustenta, em síntese, que as duas tentativas de alienação judicial do bem penhorado não restaram exitosas em razão do valor excessivo que foi atribuído ao imóvel na avaliação por oficial de justiça, de R$850.000,00 (ID 39504128). Acrescenta que a situação econômica do país foi alterada em razão da pandemia causada pelo Coronavírus, o que também deve ser considerado para a conclusão de que a avaliação do bem não condiz com o real valor de mercado do imóvel penhorado. Assevera não ser razoável que o Juízo exija da agravante uma demonstração da possibilidade de êxito como requisito indispensável para a realização de nova praça para alienação do bem, especialmente se considerado que o bem encontra-se avaliado em valor acima do preço de mercado. Requer, então, o provimento do presente agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada e determinada nova avaliação do imóvel, com a designação de nova hasta pública. Não há pedido liminar. Relatados. Ao contrário do que consignado pelo Juízo a quo e pela agravante, existe fato mais relevante a justificar a ausência de interessados na aquisição do bem nas duas hastas públicas realizadas, qual seja, a indisponibilidade que consta na matrícula do bem, determinada pela 19a Vara Federal do Distrito Federal, por decisões proferidas nos autos dos Processos nos 59533-21.2011.4.01.3400 e 66568-32.2011.4.01.3400. Com efeito, no Edital de Intimação do primeiro Leilão Eletrônico do Imóvel, realizado nos dias 03/12/2019 e 06/12/2019, constou expressamente que (ID 15848089): DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE 400 – QUADRA 03 – SETOR LESTE INDUSTRIAL – GAMA – DISTRITO FEDERAL, medindo 75,00m a norte, 75,00m a sul, 20,00m a leste, 20,00m a oeste, ou seja, 1.500,00m2, formando uma figura regular, limitando-se a norte com o lote 420 a sul com o lote 380, a leste e a oeste com vias públicas, matriculado sob o no 30.458 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 47996869). AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em 04 de abril de 2019 (ID 39504128). FIEL DEPOSITÁRIO: Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda - CNPJ: 03.544.487/0001-61, na pessoa de seu representante legal (ID 39504122). ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Até 18 de outubro de 2019, consta na matrícula do imóvel: Av.4-30.458 (02/12/2014) – Indisponibilidade procedente da 19a Vara Federal do DF, nos autos no 59533-21.2011.4.01.3400; Av.5-30.458 (12/08/2016) – Indisponibilidade emitida pela 19a Vara Federal do DF, nos autos no 665683220114013400 e R.6-30.458 (20/03/2019) – Penhora requerida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, referente a este processo para pagamento da dívida de R$52.798,13. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1 do artigo 908 do CPC e artigo 130 o § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$67.352,07 (sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos) atualizados em 22/10/2019 (ID 47996313). Ora, o bem declarado indisponível, em regra, não pode ser alienado. E a indisponibilidade do bem penhorado não foi objeto de exame pela decisão agravada, nem pelas razões recursais da agravante. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o tema, podendo demonstrar a retirada da indisponibilidade do bem imóvel penhorado pela juntada de certidão de ônus atualizada. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator